Tribunal: CARF
Processo: 10880.995190/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995190/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.681 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
HBR EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO
INSTAURA LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada na manifestação de
inconformidade. Aplicação da Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-36.754, de 14 de junho de
2019, pela 5a Turma da DRJ/BEL, que não conheceu da manifestação de inconformidade da
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995190/2012-74
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo pessoa
jurídica HBR EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 58.766.353/0001-87, contra o
Despacho Decisório às fls. 7, número de rastreamento 041060984, o qual reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado e, por consequência, homologou parcialmente a
compensação declarada no PERDCOMP 19566.80883.310810.1.3.04-1983.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O crédito pleiteado, no valor de R$ 3.632,28, tem como origem Pagamento Indevido ou
a Maior, no valor de 49.653,83, efetuado em 30/06/2006, relativo ao período de
apuração 31/03/2006, código de receita 2372.
Entretanto, foi verificado que o pagamento foi parcialmente utilizado na quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo no valor de R$ 104,19.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 12 a 28, a recorrente apresenta os
seguintes argumentos:
1) Realizou compensações com saldos existentes relativos a pagamentos indevidos ou a
maior ocorridos em 2006, identificados nas DCTF's e DACON's retificadoras que
deram origem ao crédito nos termos da planilha anexa;
2) O referido PERDCOMP foi preenchido mediante a utilização do crédito em
duplicidade, entretanto o mesmo fora retificado quando da revisão dos procedimentos,
estando o suposto débito em questão devidamente quitado pelo PERDCOMP n°
26898.03371.171110.1.7.04-0737;
3) A requerente está enquadrada no regime do lucro real, sendo assim seus resultados
devem incidir sobre o lucro e não sobre receita cumprindo essa disposição, que em
verdade norteia toda a sistemática do Imposto de Renda de acordo com a sistemática do
referido regime, conforme disposições tratadas no Regulamento de Imposto de Renda
no que se refere em IRPJ e CSLL. Já o PIS e COFINS ficam enquadrados no regime
não cumulativo aplicando-se as alíquotas de 7,6% para COFINS e 1,65% para PIS;
4) Porém, na constituição da Base de Cálculo dos créditos das referidas contribuições
não foram aplicadas algumas regras simples para sua determinação como utilização do
estoque de abertura instituído pela Lei no 10.833/2003, despesas com frete na operação
de venda, despesas com energia elétrica e demais rubricas de créditos não observados
pelo contribuinte no período de apuração;
5) Sendo assim, foram transmitidas, via internet, as devidas retificações das DACONs,
DCTF e DIRPJ para que os devidos valores fossem apurados com realidade contábil do
contribuinte. Ressalta que a DCTF foi retificada, originando o crédito em 13.05.2009.
Conforme próprio entendimento da Receita, o envio da DCTF constitui auto lançamento
pelo contribuinte, demarcando o inicio da contagem do prazo prescricional. Desse modo
não há que se falar em prescrição do crédito;
6) O contribuinte na execução de suas atividades de comércio de máquinas e
equipamentos mantém rigorosamente suas operações de acordo com as normas que se
aplicam a sua operação e que nos anos-calendário de 2004/2005/2006/2007/2008,
apurou-se que referidos créditos não eram aproveitados pela requerente em sua
integralidade, conforme já exposto em parágrafos anteriores;
7) Assim sendo, o contribuinte se utiliza do instituto da compensação, em conformidade
com o ordenamento vigente, bem como, conforme art. 26, § 10° da IN 600/06, a fim de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

que, suposto débito seja anulado juntamente como o presente termo de intimação, visto
que a recorrente é que é credora da Fazenda Pública Federal;
Diante do exposto, requer sejam acolhidas as argumentações expendidas na
Manifestação de Inconformidade para:
a) dar-lhe integral provimento;
b) declarar a total insubsistência da cobrança, visto não estar prescrito o credito em
razão do envio da DCTF em 13.05.2009;
b) impor o cancelamento da mesma, visto que não que se falar em saldo devedor antes
da compensação promovida, tal como restou demonstrado;
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BEL, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem não conhecê-la considerando não impugnado o Despacho
Decisório às e-fls. 07, mantendo, assim, inalterada a decisão ali proferida.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário se limita a dois
pontos: a) afirma que, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, teria impugnado a não
homologação da compensações e, b) reproduz as alegações veiculadas em sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Inicialmente, apensar de tempestivo, cabe a verificação se o recurso voluntário
apresentado pela Recorrente atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da não homologação integral da
compensação informada no Per/Dcomp no 19566.80883.310810.1.3.04-1983. Pela ausência de
impugnação expressa ao Despacho Decisório, e-fls. 07, a manifestação de inconformidade não
foi conhecida. A Recorrente, em sede recursal, se insurgiu contra tal decisão.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se de repetição das alegações utilizados em sede de manifestação de inconformidade,
sem a apresentação de qualquer argumento específico que explica-se a origem do direito
creditório requerido, nem de provas (documentos contábeis/ fiscais).
Como se sabe, a manifestação de inconformidade instaura a lide, nos termos do
art. 14 do Decreto 70.235/72, sendo que o art. 16 menciona os requisitos da peça impugnatória,
in verbis:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifei)
[...]
Para o deslinde do litígio há que se confrontar os argumentos fáticos e jurídicos
apresentados pelas autoridades administrativas que embasaram a pretensão do Fisco com a
defesa interposta pelo contribuinte. Percebe-se pois, que aos órgãos julgadores administrativos
cabe decidir a controvérsia, pressupondo-se a existência de interesses opostos, expressos de
forma dialética.
Não havendo contestação expressa por parte do contribuinte dos argumentos
fáticos e jurídicos apresentados pelo Fisco, não há o que ser julgado, pois não se instaurou a
necessária controvérsia. O art. 17 do Decreto 70.235/72 embasa tal entendimento:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Neste contexto, entendo que não assistir razão à Recorrente, visto que, da leitura
da manifestação de inconformidade, restou absolutamente claro que ela passou distante de
qualquer impugnação específica acerca da não homologação da compensação informação no
Per/Dcomp no 19566.80883.310810.1.3.04-1983, relativamente ao direito creditório pleiteado,
no valor de R$ 3.632,28 (suposta origem no pagamento Indevido ou a Maior, no valor de
49.653,83, efetuado em 30/06/2006, relativo ao período de apuração 31/03/2006, código de
receita 2372).
Assim, como já dito, no processo administrativo fiscal, é a
impugnação/manifestação de inconformidade que instaura a fase litigiosa ou processual.
Esta é a inteligência da súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
E considerando que a Recorrente se insurgiu contra o despacho decisório de forma
genérica, sem explicitar de forma pormenorizada seu inconformismo, e, até mesmo, veiculando
argumentos alusivos à matéria alheia ao processo, andou bem o acórdão de piso em não conhecê-
la ante a inexistência da instauração da lide.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

Neste sentido, é o entendimento desse E. Tribunal Administrativo, conforme
decisões transcritas a seguir:
“DEFESA. ALEGAÇÕES. GENÉRICAS E IMOTIVADAS. O sujeito passivo, ao se
opor de maneira genérica, sem explicitar de forma pormenorizada seu inconformismo,
em verdade, não realiza a contestação jurídica à qual estava incumbido de fazê-lo, na
medida que não especifica quais incorreções estariam presentes no ato administrativo
combatido. (...) – (Acórdão no 3001-000.588, Relator: Orlando Rutigliani Berr, Data da
Sessão: 21/11/2018 )
NULIDADE E INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E IMOTIVADAS. O contribuinte se opõe de maneira
genérica ao ato administrativo de lançamento, deixando de contestar e explicitar de
forma pormenorizada, quais incorreções estariam presentes na autuação fiscal. Não há
que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos concernentes ao
lançamento e claramente descritos os motivos da autuação, o que permite a perfeita
compreensão da apuração do crédito tributário. O exercício à ampla defesa e ao
contraditório restaram plenamente assegurados. Multas e juros se encontram
devidamente descritas no Relatório Fiscal e estão adequados ao previsto nos
dispositivos da legislação tributária. (...) – (Acórdão no 1401-005.355, Relatora: Luciana
Yoshihara Arcangelo Zaninr, Data da Sessão: 16/03/2021)
Outrossim, releva destacar que o exercício à ampla defesa e ao contraditório
restaram plenamente assegurados. Contudo, não tendo o contribuinte apresentado manifestação
de inconformidade específica, nos temos já expostos, resta definitiva tal exigência, nos mesmos
moldes da decisão proferida pela DRJ.
Afinal, a decorrência da não contestação por parte do contribuinte dos argumentos
fáticos e jurídicos postos pelo Fisco, presumir-se-ão verdadeiros, o que torna então definitiva a
decisão administrativa.
Desta feita, mantenho o acórdão recorrido por seus próprios e acertados
fundamentos.
Embora apresentada tempestivamente, a manifestação de inconformidade não
apresentou qualquer argumento contestatório acerca dos fundamentos que justificaram o
indeferimento do pedido, conforme apresentados no Despacho Decisório às fls. 07.
A requerente pretendia compensar um débito de IRPJ (código de receita 5993) com um
suposto crédito de pagamento indevido, código de receita 2372, referente à CSLL, mas
a compensação pleiteada foi parcialmente homologada em função do fato de que do
crédito pleiteado apenas R$ 104,19 encontravam-se disponíveis.
Em sua manifestação de inconformidade, entretanto, a recorrente alega de maneira
genérica que possui saldo relativo a pagamentos indevidos, e que tais saldos estão
identificados nas DCTFs, DIPJ e DACONs retificadoras, sem especificar quais
retificações foram realizadas e como destas foi gerado um crédito a seu favor.
Além de citar a DACON, a recorrente apresenta aspectos referentes à apuração das
contribuições PIS e COFINS, cita que está submetida ao regime não cumulativo e chega
a transcrever parte do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o qual trata de aspectos relativos à
COFINS, sem traçar nenhuma relação entre tais informações trazidas aos autos e o
mérito do indeferimento do pedido de compensação.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

Por outro lado, o contribuinte discorre longamente sobre aspectos gerais do IRPJ, da
CSLL e da compensação, mas, conforme já destacado, não estabelece qualquer vínculos
entre tais informações e o crédito pleiteado.
Pode-se afirmar, portanto, que a Manifestação de Inconformidade não logrou contestar
as informações apresentadas no Despacho Decisório de fls. 07, que justificaram a não
homologação da compensações declarada no PERDCOMP 19566.80883.310810.1.3.04-
1983, apresentando apenas informações genéricas ou, ainda, totalmente alheias ao
disposto no citado despacho.
Desta forma, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade
definidos no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, com destaque para o
inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Diante disto, ausente qualquer litígio em relação à matéria de que trata o citado
Despacho Decisório, a manifestação de inconformidade não deve ser conhecida, nos
exatos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Cabe ressaltar, entretanto, que consultando o pagamento descrito no PERDCOMP
19566.80883.310810.1.3.04-1983,
confirmou-se
as
informações
constantes
do
Despacho Decisório, conforme demonstrado nas telas abaixo:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995190/2012-74

Verifica-se, portanto, que o pagamento declarado encontra-se, efetivamente, totalmente
utilizado, incluindo o valor de R$ 104,19 reservado para o PERDCOMP
19566.80883.310810.1.3.04-1983.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar não impugnado o Despacho Decisório
às fls. 07, mantendo inalterada a decisão ali proferida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário mantendo a decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital